Tribunal: TCU
Processo: 012.173/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
SUSTENTAÇÃO ORALTomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde  FNS, em decorrência de irregularidades na gestão dos recursos públicos do Convênio 3.063/2007, celebrado entre a União, por intermédio do Ministério da Saúde, e a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Rio Grande do Norte  SESAP/RN.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em decorrência de irregularidades na gestão dos recursos públicos do Convênio 3.063/2007, celebrado entre a União, por intermédio do Ministério da Saúde, e a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Rio Grande do Norte - SESAP/RN. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso, I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar regulares as contas do Sr. Isaú Gerino Vilela da Silva, dando-lhe quitação plena; 9.2. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Luiz Roberto Leite Fonseca, dando-lhe quitação; 9.3. nos termos do art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e do art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno/TCU, rejeitar as alegações de defesa do Estado do Rio Grande do Norte e fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o aludido ente federado comprove, perante este Tribunal, o recolhimento ao Fundo Nacional de Saúde das importâncias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente a partir das indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 14/12/2012 24.009,25 20/12/2012 1.004,39 24/01/2013 183.470,46 29/01/2013 1.196,94 08/02/2013 266,65 12/03/2013 266,65 08/04/2013 266,65 26/06/2013 7.368,00 03/07/2013 767,11 06/08/2013 239,47 18/11/2013 2.371,45 04/12/2013 44.330,19 26/12/2013 230,88 9.4. dar ciência deste Acórdão: 9.4.1. ao Estado do Rio Grande do Norte, informando-lhe que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as respectivas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, com base no art. 19 da Lei 8.443/1992; 9.4.2. aos Srs. Isaú Gerino Vilela da Silva e Luiz Roberto Leite Fonseca.